Tribunal: CARF
Processo: 10073.722344/2021-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.722344/2021-14
ACÓRDÃO
1001-004.006 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAFAEL VIEIRA E SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
PROGRAMA DE REDUÇÃO DE LITIGIOSIDADE FISCAL - PRLF. ADESÃO.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
A adesão ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF constitui
ato inequívoco de reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos
transacionados e importa extinção do processo administrativo a que se
refere.
Nos termos do artigo 133 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF 1.364, de 21 de dezembro de 2023, no caso de desistência,
pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de extinção sem
ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se
funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já
ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.006 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722344/2021-14
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 109-015.626 (fls. 159 a 169)
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte contra
o TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL (fl. 111), com efeitos a partir de 01/11/2017, e
impedimento por 03 anos-calendário subsequentes ao da exclusão, em razão da constatação de
pagamento de despesas superior a 20% dos ingressos de recursos, hipótese vedada disposta no
inciso IX do artigo 29, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
O processo teve início com a Representação Fiscal para Exclusão do Simples
Nacional (fls. 2 a 5), relatando que em ação fiscal (TPDF no 0710800.2021.00135) a fim de
averiguar situação que implicasse a descaracterização da opção do Simples Nacional.
A autoridade fiscal relatou ter confirmado a existência de despesas com superiores
em 20% do total dos ingressos de recursos, nos meses de novembro e dezembro de 2017 e no
mês de abril de 2018. Houve o cotejo dos PGDASND e registros contábeis de despesas incorridas
nos anos de 2017 e 2018. A auditoria apurou então os valores abaixo demonstrados,
complementado pelos Anexos 1 e 2 (fls. 15 a 75).
O Termo de Exclusão do Simples Nacional no 20214125, de 19 de novembro de
2021, foi providenciado, nos termos da representação fiscal. A ciência da contribuinte se deu em
03/12/2021 (DTE fl. 113).
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 2017
EXCLUSÃO. EXCESSO DE DESPESAS EM PERCENTUAL SUPERIOR A 20% DOS
INGRESSOS
Havendo comprovação por meio de registros contábeis de que as despesas
incorridas excederam em 20% o total dos ingressos da empresa, cabe à
contribuinte fazer prova que o fato não ocorreu por meio da apresentação dos
registros das despesas em contrapartida das contas Caixa e Bancos,
acompanhadas de documentos comprobatórios e em conformidade com a receita
declarada.
EXCLUSÃO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ILEGALIDADES
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.006 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722344/2021-14
3
Deve a impugnante buscar na via judicial a apreciação de matéria relacionadas à
inconstitucionalidade ou ilegalidade dispositivos previstos em legislação
tributária. Ao julgador administrativo não é permitido a aplicação de valoração
subjetiva, devido ao ato plenamente vinculado à lei.
EXCLUSÃO. VIOLAÇÃO À PROTEÇÃO DAS ME E EPP
A Constituição Federal previu a regulamentação do tratamento diferenciado e
favorecido à ME e EPP por Lei Complementar, o que foi observado pelo legislador
federal ao instituir o Estatuto Nacional das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte. A Lei Complementar no 123, de 2006, previu as hipóteses de
exclusão, devendo os administrados e administradores observá-las.
EXCLUSÃO. DATA EFEITO DA EXCLUSÃO. IRRETROATIVIDADE.
A previsão para o início dos efeitos da exclusão do Simples Nacional observa os
comandos dispostos na Lei Complementar, no caso, a partir do 1o dia do mês em
que as despesas excederam o valor dos ingressos em percentual superior a 20%.
PEDIDO DE PERÍCIA
Deve ser indeferido o pedido de perícia quando prescindível para instrução do
processo e solução do litígio e quando não foram cumpridos os requisitos para o
pedido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
O contribuinte foi intimado em 30/12/2022 (fls. 172) e apresentou recurso
voluntário em 30/01/2023 (fls. 176 a 189). Os autos foram encaminhados ao CARF em
07/02/2023.
Em 12/02/2025, o contribuinte juntou aos autos documento informando que aderiu
ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal – PRLF (fls. 194).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo não preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Do Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.006 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722344/2021-14
4
Há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que
deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como
passaremos a demonstrar.
Em 12/02/2025, o contribuinte juntou aos autos documento informando que aderiu
ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal – PRLF, nos seguintes termos (fls. 194):

O Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal (PRLF) ou simplesmente – Litígio
Zero, é uma medida excepcional de regularização tributária que prevê a possibilidade de
renegociação de dívidas por meio da transação tributária para débitos discutidos junto às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJ) e ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), além daqueles de pequeno valor no contencioso administrativo ou inscrito em
dívida ativa da União.
O PRLF foi instituído por meio da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de janeiro
de 2023, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 3, de 31 de março de 2023, e estabelece no
§ 4o do art. 6o que “O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação
dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação enquanto o
requerimento estiver sob análise”.
E o art. 7o desta Portaria determina a extinção do litígio administrativo a que se
refere.
Art. 7o A formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa
extinção do litígio administrativo a que se refere.
No caso, importa que o pedido de desistência do contribuinte configura renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, impondo-se o seu não
conhecimento.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.006 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722344/2021-14
5
Nos termos do artigo 133 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF 1.364, de 21 de dezembro de 2023, no caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão
irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito
sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Assim, a adesão ao PRLF configura confissão espontânea e irretratável, importando
na desistência do recurso voluntário interposto.
Eventual não cumprimento do acordo não tem o condão de retomar litígio
administrativo, uma vez que o direito de contestar o débito se consumou com o ato de pedido de
parcelamento.
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, em face da renúncia ao
contencioso administrativo.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 202
DF CARF MF
Original